Tribunal: TJSP
Processo: 2051292-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - Antecipação de despesas para citação por carta com AR-postal - Não cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram ao Município recolhimento ao final da ação - Precedentes do Egrégio STJ e desta Câmara no mesmo sentido - RECURSO PROVIDO.